Tribunal: TJES
Processo: 5001910-63.2023.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2024-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001910-63.2023.8.08.0004

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ASSOCIACAO MELEIP e outros

APELADO: INSTITUTO CAPIXABA DE SAUDE

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CREDENCIAMENTO PÚBLICO. DESCREDENCIAMENTO DE EMPRESA. INOBSERVÂNCIA DE EXIGÊNCIAS EDITALÍCIAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por LUANA VIEIRA MELEIP DE SOUZA (ASSOCIAÇÃO MELEIP) contra sentença do Juízo da 1ª Vara de Anchieta, que, em mandado de segurança impetrado pelo INSTITUTO CAPIXABA DE SAÚDE - ICAS contra a recorrente e o CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO EXPANDIDA SUL (CIM EXPANDIDA SUL), concedeu a segurança para determinar o descredenciamento da recorrente por inobservância de exigências editalícias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da congruência, pela sentença que determinou o descredenciamento da recorrente; (ii) estabelecer se a decisão de descredenciamento da recorrente é proporcional e legal, diante do não cumprimento dos requisitos editalícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança requer comprovação de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, sem espaço para dilação probatória. A demonstração do direito alegado deve ser facilmente aferível no momento da impetração (AgInt no REsp n. 2.103.611/SC).

4. É legítima a interpretação lógico-sistemática dos pedidos na petição inicial, o que não configura julgamento extra petita, conforme entendimento do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.208.042/DF).

5. O pedido liminar de descredenciamento contido na inicial é suficiente para afastar a tese de incongruência da sentença, uma vez que a narrativa e fundamentação sustentam o provimento final de descredenciamento.

6. A empresa recorrente descumpre a cláusula 5ª, “n” do edital, ao não apresentar no prazo estipulado a documentação necessária, como o registro no Conselho Regional pertinente, o que justifica o descredenciamento.

7. A alegação de desproporcionalidade do descredenciamento por irregularidade formal não prevalece sobre o princípio da vinculação ao edital, que é a lei interna do chamamento público e deve ser observada até o encerramento do certame (AgInt no AREsp n. 2.362.270/SP).

8. O princípio da igualdade impõe tratamento isonômico entre todos os participantes do processo licitatório, vedando a aceitação de documentos fora do prazo estabelecido (AgInt no RMS n. 64.824/MT).

9. Nos termos do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, é vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, não permitindo dilação probatória.

2. A interpretação lógico-sistemática dos pedidos deduzidos na inicial, reconhecendo o pedido de descredenciamento, não configura julgamento extra petita.

3. O princípio da vinculação ao edital impõe que seus termos sejam seguidos rigorosamente, vedando a aceitação de documentos apresentados fora do prazo estipulado.

4. O princípio da igualdade determina tratamento isonômico entre todos os participantes de licitações, impedindo vantagens injustificadas a qualquer concorrente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; Lei 8.666/1993, arts. 41 e 43, § 3º; CPC/2015, art. 492, parágrafo único; Lei 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.103.611/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.04.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.208.042/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24.06.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.362.270/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 29.04.2024; STJ, AgInt no RMS n. 64.824/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 03.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
LUANA VIEIRA MELEIP DE SOUZA (ASSOCIAÇÃO MELEIP)
em face da r. sentença inserida no ID 8953338, integrada no ID 8953354, proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Anchieta, que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado pelo
INSTITUTO CAPIXABA DE SAÚDE - ICAS
em face da recorrente e do
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO EXPANDIDA SUL (CIM EXPANDIDA SUL),
concedeu a segurança, determinando o descredenciamento da recorrente.

Em suas razões recursais (ID 8953343), a recorrente alega, em suma, que i) a sentença violou o princípio da congruência ao extrapolar os limites objetivos da lide, no valoração da questão de fato da falta de habilitação da empresa recorrente perante o conselho de psicologia; ii) “
na aplicação dos princípios da legalidade, da adstrição ao instrumento convocatório, e ao julgamento objetivo, subsiste a metarregra do postulado da proporcionalidade
”; iii) apesar de o edital exigir para o credenciamento público que a licitante tenha o documento de registro perante conselho de profissão competente em relação ao objeto do credenciamento público, não é proporcional a desabilitação de empresa por irregularidade meramente formal que perdurou por exclusivamente 33 (trinta e três) dias; e iv) mero atraso do registro no conselho de enfermagem não maculou a idoneidade da recorrente, pois essa já prestava serviço com esse objeto ao CIM EXPANDIDA SUL, e quase que já prestou a integralidade da prestação de serviço de seu contrato administrativo.

Contrarrazões apresentadas pelo
INSTITUTO CAPIXABA DE SAÚDE - ICAS
no ID 8953356, pelo desprovimento do recurso.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, mostra-se necessário fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se, na origem, de
Mandado de Segurança
impetrado pelo
INSTITUTO CAPIXABA DE SAÚDE - ICAS
em face da recorrente e do
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO EXPANDIDA SUL (CIM EXPANDIDA SUL)
, por meio da qual, alegou que
se candidatou para o chamamento público de credenciamento regido pelo Edital n.º 001/2023, promovido pelo
CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO EXPANDIDA SUL (CIM EXPANDIDA SUL)
, composto pelos Municípios de Alfredo Chaves, Anchieta, Guarapari, Itapemirim, Marataízes, Piúma e Rio Novo do Sul.

Nesse passo, sustenta que a validade do certame compreende o período de 02/05/2023 a 02/05/2024, ou seja, 12 (doze) meses e que o objeto da seleção pública é o credenciamento de pessoas jurídicas da área de saúde, de forma a atender às necessidades dos entes consorciados ao CIM Expandida Sul.

Enfatiza que a seleção é composta de etapa única, de credenciamento, cabendo ao interessado apresentar envelope lacrado, direcionado ao
CIM EXPANDIDA SUL
, com a documentação constante do rol da cláusula quinta e que a não apresentação de qualquer documento solicitado implica a não aceitação do profissional como prestador de serviço no consórcio público, com a prévia devolução dos documentos ao prestador de serviço para retificação ou complementação, de maneira que eventual inexatidão posterior importa o descredenciamento.

Salienta que o edital previu que todos os meses sairia publicação com a relação das empresas credenciadas no período e que as empresas que já prestaram serviço teriam o prazo de 90 (noventa) dias, prorrogado posteriormente para 120 (cento e vinte) dias, para promoverem o credenciamento, com a adequação às normativas do edital n.º 001/2023.

Afirma que se criou um fator temporal para que as empresas já cadastradas ao
CIM EXPANDIDA SUL
se adequassem às novas condições trazidas pelo Edital n.º 001/2023, cujo prazo se encerrou em 29/08/2023. Frisa que cumpridas as condições, o contrato seria formalizado, sendo que a efetiva prestação do serviço ficaria condicionada à assinatura e publicação do extrato do contrato, que se daria no Diário Oficial do Estado.

Assim, realça que identificou indícios de que várias empresas não teriam cumprido com a apresentação da documentação de habilitação exigida pela cláusula quinta, de modo que em 15/09/2023 protocolou requerimento de informações acerca das habilitações de empresas que já estão prestando serviço ao consórcio público e fizeram o credenciamento após a publicação do Edital n.º 001/2023, contudo não obteve resposta.

Reitera que, apesar da possível existência de várias empresas na mesma situação de irregularidade, a ora recorrente,
LUANA VIEIRA MELEIP DE SOUZA (ASSOCIAÇÃO MELEIP)
(nome fantasia LM Odontologia, CNPJ 36.327.397/0001-78, não teria a publicação de seu extrato de contrato e continuaria prestando serviços ao consórcio público, em ofensa ao Edital.

Considera que restou transgredida regra editalícia segundo a qual somente poderão ser prestados serviços após a assinatura e publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado. Ademais, alerta que para a prestação de serviço médico seria necessário o registro do profissional no Conselho de Classe respectivo; e que, por conta disso, foi notificado pelo CIM Expandida Sul para adequação junto ao Conselho Regional de Psicologia, pois constava em seu registro profissional o psicólogo Anderson Castelari, sendo que pendia conclusão da inscrição no CRP, de sorte que o descredenciou até a conclusão do aperfeiçoamento do registro no Conselho.

Sugere que, em consulta ao Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Espírito Santo (COREN/ES), constatou a inscrição da empresa
LUANA VIEIRA MELEIP DE SOUZA (ASSOCIAÇÃO MELEIP)
com data de validade em 19/09/2026, sendo que a Resolução COREN 721/2023 prevê a validade do registro por 03 (três) anos; e assim deduz que a inscrição junto ao COREN/ES teria se dado apenas em 19/09/2023, quando já ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para credenciamento de empresas já ativas junto ao CIM Expandida Sul.

Enfatiza que nenhuma empresa poderia realizar o credenciamento e, portanto, preservar a prestação do serviço, após 30/08/2023 sem o registro no Conselho Profissional correspondente.

Diante basicamente de tais fatos, requereu, liminarmente, a suspensão do credenciamento e o repasse financeiro de eventual execução de serviço posterior à 30/08/2023 pela empresa
LUANA VIEIRA MELEIP DE SOUZA (ASSOCIAÇÃO MELEIP)
, CNPJ 36.327.397/0001, determinando-se a realocação das vagas de acordo com os critérios do Edital para as demais empresas credenciadas; e resposta ao requerimento protocolado sob o n.º 2927/2023, exibindo cópia de todos os documentos de habilitação das empresas que participaram da seleção de credenciamento público regida pelo Edital n.º 001/2023. No mérito, requereu o descredenciamento de toda e qualquer empresa que não tenha atendido aos exatos termos e exigências do Edital n.º 001/2023; bem como que o
CIM EXPANDIDA SUL
forneça as informações solicitadas no requerimento protocolado sob o n.º 2927/2023 (id 32085685).

Ao receber a exordial, o Julgador Singular deferiu em parte a tutela antecipada de urgência pretendida, para determinar apenas que o CIM Expandida Sul respondesse ao requerimento n.º 2927/2023 no prazo de 10 (dez) dias.

O Consórcio Público prestou informações; e
LUANA VIEIRA MELEIP DE SOUZA (ASSOCIAÇÃO MELEIP)
prestou informações, oportunidade em que arguiu preliminarmente a inadequação da via eleita, por necessidade de dilação probatória; e no mérito ambos requereram a denegação da segurança, pela regular observância ao Edital em referência.

O Ministério Público atuante em primeiro grau de jurisdição declinou da necessidade de intervir no feito.

Logo após, sobreveio a sentença que concedeu a segurança para determinar o descredenciamento da recorrente, sob o fundamento, em síntese, de que “
a administração incorreu em erro ao admitir a empresa apontada, visto que não possuía qualificação devida, havendo com isso, violação ao princípio da impessoalidade
”.

Após a oposição de embargos de declaração, o magistrado singular adotou extensa fundamentação, complementando a argumentação da sentença, nos seguintes termos:

As irregularidades reconhecidas por este Juízo são as seguintes: a requerida violou as normas cogentes previstas no edital, em especial a comprovação de prévio cadastramento no COREN (Conselho Regional de Enfermagem), bem como ao Conselho Regional de Psicologia, sendo constatado que até as datas de 19/09/2023 e 26/09/2023 a sociedade empresária não poderia atuar no ramo informado, o que violara a cláusula 5ª do edital.

Mencionada cláusula dispunha:

n) cópia da inscrição da empresa no Conselho Regional pertinente de cada categoria de profissional credenciado, com validade dentro do prazo legal.

Portanto, este é o fundamento do descredenciamento da empresa Luana Vieira Mileipe LTDA, somado aos argumentos de direito firmados na sentença proferida por este Juízo no evento 41375769.

No que toca ao fundamento de sentença incongruente, algumas considerações devem ser feitas. Primeiramente, é necessário entender, que o impetrante possui interesse jurídico direto, considerando ser um dos cadastrados (candidatos) ao chamamento público de credenciamento regido pelo edital 001/2023.

Em seu pedido liminar, constou a suspensão do credenciamento e qualquer repasse financeiro à Sociedade Empresária Luana Vieira Meleip de Souza LTDA. Portanto, a sentença não poderia suspender indefinidamente o cadastro, considerando o disposto no art. 492, parágrafo único do CPC. Na verdade, a “suspensão” não seria o vocábulo correto, em vista de todo o conjunto postulatório trazido pelo demandante em sua inicial. O correto, ao interpretar a postulação, seria o descredenciamento, tratando-se de erro semântico do postulante, afinal, qual seria o seu interesse em mera suspensão?

Logicamente, ao pedir, LIMINARMENTE, o impetrante acertou no emprego do vocábulo. Mas esqueceu-se que a liminar ao final seria substituída por um provimento perene, daí sim pensar em descredenciamento, afinal, se as credenciais da profissional estavam em desacordo com o objeto do edital, a medida escorreita seria essa.

Com as devidas vênias, mas aplicar o instituto da incongruência, neste caso, seria adotar a teoria abstrata da ação, sem levar em consideração a ínsita relação com o direito material analisado na lide.

Outrossim, não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita ou incongruência, quando o provimento jurisdicional é decorrência lógica do pedido, compreendido como corolário da interpretação lógico-sistemática das alegações constantes da petição inicial (Resp. 2.000.701/PR, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 30/08/2022).

Em arremate, quando o impetrante pede o descredenciamento de toda e qualquer empresa que não tenha atendido os exatos termos e exigências do Edital 001/2023. é evidente que o descredenciamento de Luana Vieira Mileip está contido neste pedido.

Aliás, no que tange a este pedido (descredenciamento de toda e qualquer empresa), deveras genérico, este juízo entende que não é possível ser realizado pela parte impetrante. Isso porque a atividade fiscalizatória de contratos públicos, de forma geral, cabe apenas em ação popular ou ação civil pública, esta manejada pelo Ministério Público.

O mandado de segurança individual protege direito líquido e certo e não uma expectativa do Poder Público para atuar em determinada forma. Porém, deve ser conservada a pretensão dirigida à requerida, Luana Mileip, tendo em vista que atende à técnica processual, bem como ao instrumento utilizado.

Deste modo, conheço os aclaratórios, mas dou provimento apenas à complementação da fundamentação da sentença, em respeito ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

Enquanto a presente demanda encontrava-se em primeiro grau de jurisdição visando a intimação das partes acerca da sentença e do recurso de apelação interposto, a recorrente requereu a atribuição de efeito suspensivo à apelação na TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE N.º 5005343-53.2024.8.08.0000, o que restou por mim deferido, com base na cognição apropriada àquele instrumento processual.

Analisando detidamente os autos, entendo que o recurso não merece provimento. Explico.

De início, registro que “
o Mandado de Segurança possui como requisito inarredável a comprovação inequívoca de direito líquido e certo pela parte impetrante por meio da chamada prova pré-constituída. Nesse contexto, não existe espaço para dilação probatória. Com efeito, para a demonstração do direito líquido e certo, é necessário que, no momento da impetração do mandamus, seja facilmente aferível a extensão do direito alegado e que este seja prontamente exercido
” (AgInt no REsp n. 2.103.611/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 7/5/2024.).

Ademais, “
nos termos da jurisprudência deste STJ, é cabível ao magistrado realizar uma interpretação lógico-sistemática dos pleitos deduzidos na petição inicial, reconhecendo, inclusive, pedidos que não tenham sido expressamente formulados pela parte autora, o que não implica julgamento extra petita
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.208.042/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.).

A partir da premissa supra, apesar de a parte impetrante não ter formulado um pedido expresso de provimento final de descredenciamento da recorrente, verifica-se foi tecida considerável narrativa e fundamentação nesse sentido, além de pedido expresso liminar com esse fim.

Ademais, como muito bem asseverado pelo julgador singular, ao formular o pedido final seja “
determinando o descredenciamento de toda e qualquer empresa que não tenha atendido os exatos termos e exigências do Edital 001/2023
”, por consectário lógico entende-se que a impetrante pretende o descredenciamento da recorrente, conforme já requerido liminarmente.

Assim, em uma interpretação lógico-sistemática dos pedidos formulados na exordial, deve ser rejeitada a tese de violação ao princípio da congruência, diante da ausência de julgamento
extra petita
.

Superado esse ponto, denota-se ser incontroverso que a apelante descumpriu a cláusula 5ª, “n” do Edital, ao deixar de apresentar no momento oportuno “
a cópia da inscrição da empresa no Conselho Regional pertinente de cada categoria de profissional credenciado, com validade dentro do prazo legal
”.

A recorrente, sob o prisma da proporcionalidade, pretende evitar o seu descredenciamento ao argumentar que supriu a formalidade descrita no Edital depois de apenas 33 (trinta e três) dias.

No entanto, apesar do esforço argumentativo da parte apelante entendo que a alegada desproporcionalidade não se sobrepõe ao princípio da vinculação ao Edital e da isonomia.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que “
na salvaguarda do procedimento licitatório, exsurge o princípio da vinculação, previsto no art. 41, da Lei 8.666/90, que tem como escopo vedar à administração o descumprimento das normas contidas no edital. Sob essa ótica, o princípio da vinculação se traduz na regra de que o instrumento convocatório faz lei entre as partes, devendo ser observados os termos do edital até o encerramento do certame
” (AgInt no AREsp n. 2.362.270/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)

Portanto, segundo o princípio da vinculação ao Edital, este é a lei interna do chamamento público para credenciamento, vinculando tanto a administração pública como também todos os interessados.

Por sua vez, “
o princípio da igualdade, um dos postulados que norteiam a licitação, impõe ao Poder Público a observância de tratamento isonômico àqueles que se encontrem na mesma situação jurídica
” (AgInt no RMS n. 64.824/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 6/5/2021).

Logo, sendo incontroverso que a recorrente não apresentou a documentação necessária na forma e na data estipulada no Edital, não há que se cogitar na aceitação da documentação apresentada em momento posterior pois violaria a isonomia entre os participantes.

Outrossim, “
nos termos do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/1993, é facultado à comissão licitatória, em qualquer fase, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, sob pena de ofensa de ofensa ao princípio da vinculação ao edital
” (AgInt no AREsp n. 1.897.217/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022.).

Por fim, registro que o Edital de chamamento público para credenciamento, datado de 02.05.2023, foi expresso ao mencionar a aplicabilidade da Lei nº 8.666/93, que ainda se encontrava vigente, na forma do artigo 193, II, “a”, da Lei nº 14.133/2021.

Por todo o exposto,
CONHEÇO da apelação interposta e NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença que concedeu a segurança e, via de consequência, determinou o descredenciamento da recorrente no Consórcio Público da Região Expandida Sul - CIM EXPANDIDA SUL.

Deixo de aplicar o § 11, do artigo 85, do CPC, em atenção ao disposto no artigo 25 da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/08/2024 às 15:20:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52548513082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.